Tribunal: TJSP
Processo: 2317333-52.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Órgão julgador: Fernando Figueiredo Bartoletti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução fiscal – Taxa de funcionamento e fiscalização de local onde está instalada Estação Rádio Base (ERB) – Exercícios de 2017 a 2019 – Município de Ourinhos – Decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade – Insurgência do executado – Não acolhimento – V. Acórdão que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pela executada, mantendo a r.

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução fiscal – Taxa de funcionamento e fiscalização de local onde está instalada Estação Rádio Base (ERB) – Exercícios de 2017 a 2019 – Município de Ourinhos – Decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade – Insurgência do executado – Não acolhimento – V. Acórdão que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pela executada, mantendo a r. Decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade – Interposição de RExtr. pela executada – Determinação do C. STF de devolução para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) – Autos devolvidos a este Colegiado pela Presidência desta Seção de Direito Público para que "realize o juízo de conformidade" – Desnecessidade de readequação – Tese fixada pelo E. STF no julgamento do RE no776.594 (Tema no 919) – Declaração de inconstitucionalidade da referida taxa – Fiscalização das ERB que deve ser realizada pela União, a impedir que o Município exija a cobrança de taxa pelo mesmo fato gerador – Observância do disposto nos artigos 21, XI e 22, IV, da CF/88, e 78, do CTN – Modulação de efeitos para que a declaração de inconstitucionalidade atinja apenas as ações ajuizadas após a publicação da ata de julgamento, que se deu em 07/12/2022 – Caso concreto em que a autora impugnou a cobrança da referida taxa por meio de exceção de pré-executividade apenas em 26/04/2023, após a publicação da referida ata de julgamento (07/12/2022) do RE no 776.594 (Tema 919) e do reconhecimento da inconstitucionalidade da taxa – Regularidade da cobrança reconhecida – Jurisprudência do C. STF (RE 1473643/SP, rel. Min Dias Toffoli, j. 06/02/2024, RE 1488115/SP, rel. Min. Nunes Marques, j. 01/08/2024 e Agravo Interno no RE 1498978 AgR / SP, rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 26/08/2024 – Jurisprudência desta C. Câmara – Acórdão que não afronta o entendimento jurisprudencial em referência – Manutenção do julgado.